Tribunal: TJBA
Processo: 8059392-40.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059392-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DA GLORIA SOUSA DE OLIVEIRA Advogado(s): KAYO DE OLIVEIRA ARAUJO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. FRATURA DE FÊMUR. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. OMISSÃO ESTATAL. LIMINAR DEFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO. MEDIDA CONFIRMADA.DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por paciente de 65 anos que, após queda da própria altura, sofreu fratura de fêmur, sendo internada em hospital municipal sem condições de realizar o procedimento cirúrgico necessário. Inserida no sistema de regulação estadual sob código específico, aguardou transferência para unidade especializada, a qual não foi providenciada em tempo adequado, apesar da gravidade do quadro clínico e do risco à vida e à integridade física. Diante da omissão estatal, foi deferida liminar determinando a imediata transferência, posteriormente cumprida com encaminhamento para hospital na capital. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a demora do Estado em efetivar a transferência hospitalar de paciente em estado grave configura omissão ilegal apta a violar direito líquido e certo à saúde, bem como se o cumprimento da liminar implica perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera, pois a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em contrário. 4. O interesse processual está configurado diante da demora injustificada da Administração, sendo a omissão estatal forma de pretensão resistida. 5. O cumprimento da liminar não acarreta perda superveniente do objeto, pois o julgamento de mérito é necessário para estabilizar a tutela jurisdicional. 6. A prova documental apresentada demonstra de forma suficiente a gravidade do quadro clínico e a necessidade de intervenção urgente, atendendo ao requisito de prova pré-constituída. 7. O direito à saúde, assegurado constitucionalmente, impõe ao Estado o dever de garantir acesso efetivo e tempestivo ao tratamento necessário. 8. A observância da fila de regulação do SUS não pode se sobrepor a situações de urgência comprovada, sob pena de violação à isonomia material e ao mínimo existencial. 9. A demora na transferência hospitalar configura omissão ilegal e abusiva, justificando a concessão da segurança. IV. Dispositivo e tese 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A demora injustificada na transferência hospitalar de paciente em estado grave caracteriza omissão ilegal do Poder Público e viola o direito fundamental à saúde. 2. O cumprimento de medida liminar não enseja perda superveniente do objeto do mandado de segurança, sendo necessário o julgamento de mérito para consolidação da tutela.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e LXIX; 23, II; 196; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8059392-40.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MARIA DA GLORIA SOUSA DE OLIVEIRA e na condição de impetrado SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a Medida Liminar, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA